Tribunal: TJSP
Processo: 1002051-44.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Plano de saúde. Inclusão da irmã, curatelada pela autora, como sua dependente em plano de saúde. Possibilidade de extensão desse direito à irmã da autora, afinal curatelada e, em razão disso, dela dependente. Equiparação, para estes fins, entre os institutos da tutela e da curatela. Precedentes deste Tribunal, em casos semelhantes, autorizando a inclusão. Fato de a ré se tratar de entidade de

Ementa:
Plano de saúde. Inclusão da irmã, curatelada pela autora, como sua dependente em plano de saúde. Possibilidade de extensão desse direito à irmã da autora, afinal curatelada e, em razão disso, dela dependente. Equiparação, para estes fins, entre os institutos da tutela e da curatela. Precedentes deste Tribunal, em casos semelhantes, autorizando a inclusão. Fato de a ré se tratar de entidade de autogestão que não impede a concessão da medida. Inalterado, no mais, o panorama analisado quando deferida a tutela provisória. Sentença mantida. Recurso desprovido.